Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725261-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUANA BARROS ROCHA RECORRIDOS: RITCHIE SETUBAL FARIA, BORMAN GOMES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 – Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 – Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 – Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 – Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a constrição com registro no cartório de imóveis foi efetivada antes de haver qualquer decisão judicial nesse sentido, em clara afronta aos princípios do contraditório, da legalidade e da publicidade do ato de penhora; b) artigo 10 do CPC, sustentando que não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a impenhorabilidade do bem imóvel de sua propriedade, tendo sido proferida decisão surpresa, a qual é vedada no ordenamento jurídico; c) artigo 1o da Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra a penhora do imóvel em discussão em razão de se tratar de bem de família, ofendendo o princípio do devido processo legal. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 48327250). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o e 8o, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 10 do CPC. Com efeito, ao assentar que “No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, a interposição do agravo interno permitiu ao agravante se manifestar novamente acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade”, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no apontado malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Na origem, a decisão agravada deferiu a penhora sobre bem imóvel. Contra a referida decisão, deveria a agravante ter apresentado impugnação à penhora, a fim de discutir eventual nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão, nos termos previsto na legislação processual. A discussão sobre a impenhorabilidade do bem não é matéria de ordem pública, pelo que deveria a agravante ter impugnado a decisão de penhora pela via eleita adequada. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidas diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância” (ID 53919488). A propósito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025